Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Compra e Venda, Despesas Condominiais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 049.270.771-52 (AGRAVANTE), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (AGRAVADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE PELO JUÍZO
A QUO
– PLEITO À SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DE IPTU PARA AS INCORPORADORAS –REQUISITOS PARA CONCESSÃO NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1006110-67.2023.8.11.0015, proposta em desfavor de
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outro,
que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

O Agravante aduz, em síntese, que celebrou contrato de promessa de compra e venda com a Agravada, tendo por objetivo a aquisição de unidade no Condomínio Portal do Servidor, n° 12, com entrada no valor de R$ 40.000,00, com prazo de entrega em 30/06/2018.

Narra que passados 4 anos da data acordada para a entrega do imóvel, este ainda não foi entregue pela Agravada, “restando claro o descumprimento contratual” e ainda se encontra em fase de construção.

Sustenta que “não bastasse o atraso para a entrega do imóvel, durante todo este tempo o Agravante vem sendo compelido a arcar com o IPTU e Taxa de Condomínio do imóvel, mesmo não tendo a propriedade”.

Assevera que a situação vem causando danos ao Agravante, pois não pode usufruir do imóvel para locação, bem como vem tendo prejuízos financeiros com o pagamento de IPTU e Taxa de Condomínio de um imóvel que nem sequer existe.

Consigna o equívoco da decisão que indeferiu o pedido para que seja determinada a transferência do IPTU para a Agravada e a suspensão da cobrança de taxa de condomínio.

Defende que estando a Agravada em mora, as taxas e impostos devem ser suportadas por este, até a entrega do imóvel. Pontua que a taxa de condomínio é devida para manutenção das áreas comuns que são utilizadas por moradores daquele empreendimento.

Salienta que não possui a propriedade do imóvel, já que a matrícula ainda se encontra registrada em nome da empresa Agravada, pontuando que “o Agravante sequer possui a posse ou domínio útil do imóvel tendo em vista que a casa ainda não foi concluída e entregue.”

Destaca a presença dos requisitos para concessão da liminar, e a reversibilidade da medida. Afirma que o perigo da demora consiste em, caso não haja o pagamento por parte do Agravante, este pode ter seu nome incluído em dívida ativa do Município ou cadastro de inadimplentes.

Com essas considerações, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar a transferência do IPTU para o CNPJ das Agravadas e a suspensão da cobrança da taxa de condomínio da unidade autônoma 12, Quadra 06 do condomínio Portal do Servidor, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões, mantendo o
decisum
recorrido nos demais pontos.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 165666692.

A Certidão de ID. 171123687 consigna o decurso de prazo sem manifestação das Agravadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, ao argumento de que devida a transferência do IPTU para a Agravada e a suspensão da cobrança de taxa de condomínio, ante a mora na entrega do empreendimento.

A ação foi proposta pelo Agravante, pleiteando, liminarmente, a determinação à parte Requerida de finalização da obra e entrega do imóvel adquirido pelo Agravante/Autor; a transferência do IPTU para o CNPJ das Agravadas e a suspensão de cobrança de taxa de condomínio da unidade autônoma n° 12.

O pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido pelo Juízo
a quo,
contendo o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) 3. Analisando com acuidade as questões vertidas nos autos, verifico que os elementos de prova que acompanham a exordial dão conta da probabilidade do direito, uma vez que a verossimilhança fática é representada: pelo contrato de compra e venda pactuado entre as partes (Id 113365294), no qual consta que o prazo para entrega do bem seria na data de 30/06/2018 (cláusula 9a); assim como pelas declarações da parte autora, indicando que o imóvel se encontra em fase de construção, razão pela qual não entrevejo óbice para concessão da medida buscada, ainda que de forma parcial.

5. Com relação à cobrança de taxa de condomínio e IPTU, o instrumento contratual prevê que a partir da assinatura do ajuste os encargos fiscais inerentes ao imóvel e as despesas de condomínio passariam a ser de responsabilidade do comprador (parágrafo 1o, da cláusula 6a – ID. 113365294).

6. Posto isso, preenchidos os requisitos legais, com fundamento no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO, em parte, a tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida proceda com a finalização do imóvel nos moldes contratados e a respectiva entrega deste, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao dobro do valor do contrato. (...) (ID. 164896687).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Conforme apontado pelo Magistrado
a quo
, o instrumento contratual firmado entre as partes dispõe “que a partir da assinatura do ajuste os encargos fiscais inerentes ao imóvel e as despesas de condomínio passariam a ser de responsabilidade do comprador”.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO LIMINAR PARA LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

- Tendo em vista "'in casu" a ausência dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, e considerando-se, ainda, a necessidade de maior instrução probatória para o correto deslinde da questão, o indeferimento da liminar almejada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.473686-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/0020, publicação da súmula em 18/08/2020).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023